Tribunal: STF
Processo: ARE 1258964
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO. 
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina confirmou o entendimento do Juízo quanto à condenação dos réus pela prática dos crimes tráfico ilícito de entorpecentes e associação, em concurso material, previstos, respectivamente, nos artigos 33 e 35, cabeça, da Lei nº 11.343/2006. No extraordinário cujo trânsito buscam alcançar, os recorrentes apontam a violação dos artigos 5º, incisos XLVI e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal. Sustentam a nulidade do acórdão recorrido por ausência de fundamentação. Dizem terem sido julgados com base em provas ilícitas, inobservadas as regras atinentes à legislação que versa sobre interceptação telefônica. Asseveram o direito à transcrição integral da interceptação realizada. Aduzem a inépcia da denúncia e o cerceamento do direito de defesa. Insurgem-se contra a dosimetria da pena, adentrando nos contornos do quadro fático.
    2. De início, descabe confundir a ausência de entrega aperfeiçoada da prestação jurisdicional com decisão contrária aos interesses defendidos. A violência ao devido processo legal não pode ser tomada como uma alavanca para alçar a este Tribunal conflito de interesses com solução na origem. A tentativa acaba por fazer-se voltada à transformação do Supremo em mero revisor dos atos dos demais tribunais do País. Na espécie, o Colegiado de origem procedeu a julgamento fundamentado de forma consentânea com a ordem jurídica, abordando os temas suscitados neste extraordinário quanto à interceptação telefônica.
    No mais, a recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência – a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem, das premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 
    Colho do acórdão os seguintes trechos: 
    3. Com exceção da aplicação da pena - avaliada ao final do voto - as teses recursais estiveram presentes, também, nas alegações finais formuladas pelas partes, sendo enfrentadas pela Juíza Carolina Ranzolin Nerbass Fretta de modo bastante percuciente, razão pela qual adoto seus fundamentos como razão de decidir, o que faço com base em precedentes do STF (HC n. 94384, Min. Dias Toffoli, j. 2.3.2010 ) e STJ (EREsp n. 1.021.851, Min. Laurita Vaz, j. 28.6.2012):
    […]
    Nos autos n.° 0131947-48.2013.8.24.0045, constam os DVDs contendo o inteiro teor das conversas interceptadas, do qual a Defesa teve amplo e irrestrito acesso, pois está arquivado em pasta própria vinculada aos autos e disponíveis às partes (fls. 221), tudo em obediência ao principio constitucional do contraditória e ampla defesa. Nesse contexto, o entendimento jurisprudencial dominante da Corte Suprema é no sentido de que há 'desnecessidade de redução a termo de todo o conteúdo das conversas interceptadas, uma vez que as partes tiveram acesso à integralidade das gravações. Inobservância de violação aos princípios do contraditório e ampla defesa' (STF - HC n.° 37227/57, Min. José Arnaldo da Fonseca) 
    […]
    2.6. Cerceamento de defesa por inépcia da denúncia In casu, a exordial acusatória demonstrou satisfatoriamente o fato criminoso, embasada nos elementos do auto de prisão em flagrante, descrevendo claramente a conduta criminosa imputada aos acusados como sendo de associação para o tráfico ilícito de drogas em relação a todos os acusados e tráfico de drogas em relação a Leandro e Luiz Paulo, detalhando o Órgão Acusador na peça inicial a ação praticada por cada um dos acusados no decorrer da investigação e do flagrante. 
    [...]
    Não há, também, como se atender à redução de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei de Drogas, para o apelante Luiz Paulo, por não preenchimento dos requisitos necessários à benesse. Mesmo que primário e sem maus antecedentes, foi reconhecido o seu vínculo na associação para a narcotraficância. Tal fato significa que se dedicava a atividades delituosas, bem como integrava uma espécie de organização criminosa. 
    O Colegiado de origem consignou ter a interceptação telefônica observado os ditames previstos na legislação de regência e que a defesa teve acesso à totalidade das gravações. As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos à decisão atacada, buscando-se, em última análise, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar a viabilidade do recurso. 
    Ademais, O acórdão impugnado mediante o extraordinário revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal. 
    Por fim, o Supremo, no recurso extraordinário com agravo nº 748.371/MT, da relatoria do ministro Gilmar Mendes, consignando a natureza infraconstitucional da matéria, entendeu não ter repercussão geral o tema relativo ao devido processo legal (contraditório e ampla defesa) quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Este agravo somente serve à sobrecarga da máquina judiciária, ocupando espaço que deveria ser utilizado na apreciação de outro processo. 
    3. Conheço do agravo e o desprovejo. 
    4. Publiquem. 
Brasília, 4 de março de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator